Tribunal: TJDFT
Processo: 0729626-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS. CRIMES PERPETRADOS COM MODO DE EXECUÇÃO DIVERSO E COM AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Penal Brasileiro adotou, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista, segundo a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, exige-se também a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Precedentes.
2. Não restando demonstrados os requisitos objetivos referentes ao mesmo modus operandi, uma vez que em um dos crimes o agravante foi acompanhado de um comparsa, em estabelecimentos comerciais distintos e contra vítimas diferentes, afasta-se o reconhecimento da continuidade delitiva. Também não se constata a presença do requisito subjetivo da existência da unidade de desígnios, ou seja, da demonstração de um propósito único já no início da empreitada criminosa. Ao contrário, o que se depreende é que os crimes cometidos são autônomos e aptos a configurar a reiteração criminosa.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.